Tribunal: TJSP
Processo: 1500723-13.2025.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O APELANTE DEVE SER ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA PARA A FORMA DE FURTO SIMPLES; DE RECEPÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; DE APLICAÇÃO DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO, E DE SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O APELANTE DEVE SER ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA PARA A FORMA DE FURTO SIMPLES; DE RECEPÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; DE APLICAÇÃO DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO, E DE SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 157, CAPUT, C.C. O ART. 14, II, AMBOS DO CP.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O RÉU, NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

Apelo desprovido.